Tribunal: TJES
Processo: 5010713-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010713-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: DEYVID SOUSA SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP PERDIDO/EXTRAVIADO. COMUNICAÇÃO DA PERDA NO MESMO DIA. BLOQUEIO DO CARTÃO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS SUCESSIVAS VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010713-39.2023.8.08.0035

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrido: DEYVID SOUSA SOARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8360191).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço;
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
que as transações foram todas realizadas anteriormente à comunicação da perda do cartão pelo recorrido, e consequentemente, antes do bloqueio de seu cartão;
d)
que tomou todas as medidas de segurança necessárias para prevenir a ocorrência de transações fraudulentas, a partir da notificação do roubo;
e)
que as transações foram realizadas com os dados do cartão físico e por aproximação;
f)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito contestado e condenando a parte recorrente ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que o recorrido alega que ter perdido a sua carteira com documentos e cartão de crédito no dia 29/01/2023 e que, no mesmo dia, comunicou o extravio de seu cartão de crédito à parte recorrente, oportunidade em que o seu cartão foi bloqueado. No entanto, não logrou êxito no cancelamento das transações fraudulentas efetuadas em seu cartão de crédito (nove compras, no valor total de R$ 390,12, todas realizadas no dia 29/01/2023).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, pois as indigitadas transações contestadas foram efetivadas todas na mesma data, uma atrás da outra.

Ora, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação de conta do cliente é de responsabilidade da parte recorrente, que possui mecanismos para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao declarar a inexistência das transações contestadas pelo recorrido
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)